Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu não era a de participar de um homicídio, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado por motivo fútil e por uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.